Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004192-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (EMBARGADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (EMBARGADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (EMBARGADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (EMBARGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil
.
Embargos De Declaração
.
Agravo De Instrumento Em Recuperação Judicial
.
Essencialidade De Bens De Capital
.
Laudo De Constatação Prévia
.
Omissões Supridas
.
Critério Funcional E
Presentístico
Do Art
. 49, §3o,
Da Lei N
o 11.101/2005.
Prequestionamento
.
Acolhimento Parcial Sem Efeitos Infringentes
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por credor fiduciário, mantendo decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de sete maquinários agrícolas financiados pelo embargante e vedou sua retirada durante o período de blindagem previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005. O embargante aponta omissões quanto (i) à divergência entre o local contratual de guarda dos bens e o local da inspeção pericial; (
ii
) à ausência de análise individualizada de 447 bens declarados essenciais; (
iii
) à aquisição dos maquinários em contexto de expansão empresarial; e (
iv
) à necessidade de incorporação de fatos incontroversos para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à alegada insuficiência do laudo de constatação prévia diante da divergência geográfica; (
ii
) à ausência de análise individualizada dos bens declarados essenciais; (
iii
) à irrelevância jurídica da aquisição dos maquinários em contexto de expansão empresarial; e (
iv
) à necessidade de explicitação de fatos incontroversos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Configura omissão qualificada a ausência de enfrentamento específico da tese relativa à divergência entre o local contratual de guarda dos bens e o local da inspeção técnica, impondo-se a integração da fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Todavia, a divergência geográfica, em contexto de atividade rural exercida em múltiplas propriedades, não invalida o laudo de constatação prévia, instrumento de cognição sumária previsto no art. 51-A da Lei no 11.101/2005.

4.
A essencialidade prevista no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 possui natureza funcional e
presentística
. O exame incide sobre a função atual do bem no ciclo produtivo durante o
stay

period
, sendo irrelevante a motivação histórica de sua aquisição, inclusive se vinculada a movimento de expansão empresarial.

5.
O laudo de constatação prévia não se confunde com perícia exaustiva. A declaração de essencialidade pode apoiar-se no conjunto probatório, sendo desnecessária, para fins de manutenção da posse durante o período de blindagem, análise individualizada de cada um dos bens quando evidente a correlação entre a categoria de ativos e a atividade-fim desenvolvida.

6.
A incorporação expressa de fatos incontroversos ao acórdão, para fins de viabilizar eventual recurso especial, é medida adequada à luz do art. 1.025 do CPC, sem implicar modificação do resultado. Sanadas as omissões, não se verificam pressupostos para atribuição de efeitos infringentes, porquanto a integração da fundamentação não conduz à alteração do desfecho.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A essencialidade de bem de capital, para os fins do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, é aferida segundo critério funcional e
presentístico
, sendo irrelevante a motivação histórica de sua aquisição.

2. O laudo de constatação prévia, como instrumento de cognição sumária, não exige análise individualizada exaustiva de cada bem quando o conjunto probatório evidencia a vinculação dos ativos à atividade-fim da empresa em recuperação.

3. A integração do acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não implica, por si só, modificação do resultado do julgamento.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: L. no 11.101/2005,
arts
. 6o, 47, 49, §3o, e 51-A; CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1021975-83.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. (BDL)
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do
Grupo
Marquezam
(Recuperação Judicial no 1049651-38.2024.8.11.0041), declarou a essencialidade de sete maquinários agrícolas financiados pelo embargante e vedou a sua retirada duran
te o período de blindagem previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

O embargante (ID 335636860) alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese de que o laudo de constatação prévia não comprovaria a essencialidade dos bens, por não conter análise individualizada dos 447 bens declarados essenciais e por não ter havido diligência
in loco
no local onde estariam situados os bens dados em garantia fiduciária, configurando violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de que os maquinários objeto da controvérsia foram adquiridos durante movimento de expansão empresarial (safra 2022/2023), e não para suprir necessidade operacional essencial, circunstância que, segundo afirma, afastaria o reconhecimento da essencialidade.

Sustenta, também, a necessidade de que constem expressamente no acórdão determinados fatos que reputa incontroversos, notadamente acerca da atividade predominante dos recuperandos, da quantidade de maquinários já existentes e do caráter genérico do parecer de essencialidade, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos
arts
. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 e 373, I, do CPC.

Os embargados nas contrarrazões ID 337855877, “
requer pelo NÃO ACO LHIMENTO dos Embargos de Declaração, uma vez que não existem vícios na decisão, há apenas uma pretensão frustrada de modificação do julgado, que não se admite em sede de embargos de declaração.”

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 344314855), opinou pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o acórdão abordou todos os pontos relevantes, que o magistrado não está obrigado a refutar um a um todos os argumentos da parte, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada, e que a pretensão embargante visa, em essência, a rediscussão do mérito por via inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos em
05 de dezembro de 2025
, contra acórdão publicado no
DJe
em
26 de novembro de 2025
(disponibilizado em 25/11/2025). Os embargos são, portanto, tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O embargante invoca a existência de omissões qualificadas no acórdão — ausência de enfrentamento de argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada —, circunstância que, em tese,
autoriza o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise dos vícios apontados.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “
stay

period
” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, 47.

III. Das omissões alegadas — suprimento e afastamento das teses

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumento específico e capaz de infirmar a conclusão adotada: de que o perito designado pelo Juízo realizou a inspeção técnica na
Fazenda Morro Branco
, situada no Município de
Porto Esperidião/MT
, quando os bens objeto dos contratos de Cédula de Crédito Bancário no 690276, no 690067 e no 683022 deveriam estar, nos termos da
cláusula 7.1.5
dos respectivos instrumentos, na
Fazenda Nova Era
, localizada no Município de
Cáceres/MT
.

Segundo o agravante, a divergência geográfica entre o local contratualmente previsto para a guarda dos bens e o local efetivamente visitado pelo constatador tornaria o laudo inidôneo para sustentar a declaração de essencialidade, pois as imagens e a análise técnica não permitiriam confirmar a localização, a identificação ou o uso efetivo dos sete maquinários
fiduciados
.

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão qualificada, que ora se supre.

Com efeito, o argumento da divergência geográfica foi expressamente articulado nas razões do agravo de instrumento e constitui, em tese, fundamento capaz de infirmar a conclusão de que o laudo de constatação prévia seria prova suficiente para a declaração de essencialidade.

E, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O acórdão embargado, ao afirmar genericamente que
"considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo"
, não examinou, especificamente, o ponto relativo à localização dos bens visitados, omissão que ora se repara.

Passo, assim, à integração da fundamentação.

III.1. Do laudo de constatação prévia e da suficiência probatória, ainda que elaborado em fazenda diversa da prevista no contrato

A divergência entre o local de visitação pericial (Fazenda Morro Branco, Porto Esperidião/MT) e o local contratualmente estipulado para a guarda dos bens (Fazenda Nova Era, Cáceres/MT), conquanto relevante do ponto de vista do embargante,
não é suficiente para invalidar o laudo de constatação prévia nem para afastar a declaração de essencialidade nas circunstâncias do caso concreto
, pelas razões a seguir expostas.

Em primeiro lugar, é necessário situar a
natureza e a finalidade do laudo de constatação prévia
no sistema da Lei no 11.101/2005. O art. 51-A, introduzido pela Lei no 14.112/2020, prevê que, no momento do ajuizamento do pedido de recuperação judicial ou após o seu recebimento, o juiz poderá nomear profissional de sua confiança para, em prazo fixado, elaborar laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade e completude da documentação apresentada.

O laudo trata-se de instrumento de cognição sumária, destinado a fornecer ao juízo universal uma visão panorâmica das condições operacionais da empresa e da real utilização dos ativos que compõem o ciclo produtivo.

Em segundo lugar, o fato de o perito ter realizado a visita na Fazenda Morro Branco não implica, necessariamente, que os bens do embargante não tenham sido considerados na avaliação técnica.

No contexto de um grupo empresarial rural que opera em múltiplas fazendas, segundo os dados constantes dos autos, em área total de 7.000 hectares, é comum que os equipamentos agrícolas sejam deslocados conforme as necessidades da safra, o que torna naturalmente volátil a correspondência entre o local contratualmente previsto para a guarda dos bens e o local de efetivo uso no momento da inspeção.

A cláusula 7.1.5 dos contratos, que designa a Fazenda Nova Era como local de guarda, configura disposição contratual de natureza garantidora, mas não impede o deslocamento operacional dos equipamentos entre propriedades do mesmo grupo econômico.

Em terceiro lugar, e mais relevante, a declaração de essencialidade pelo Juízo da recuperação não se apoia exclusivamente no laudo de constatação prévia tomado de forma isolada. O art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005 reserva ao juízo universal a competência para verificar, no caso concreto, se determinado bem, mesmo que objeto de garantia fiduciária, é
"bem de capital essencial à atividade empresarial"
.

Essa verificação, de natureza eminentemente judicial, baseia-se no conjunto probatório disponível que inclui, além do laudo, os documentos que instruem o pedido de recuperação judicial, as informações constantes da relação de bens e ativos e o próprio contexto fático da atividade desenvolvida. O laudo, nesse quadro, funciona como elemento
corroborador
, não como prova exclusiva ou exaustiva da essencialidade.

No caso concreto, a atividade agrícola e pecuária do Grupo
Marquezam
, grupo empresarial rural que, segundo os autos, opera há 35 anos, com rebanho de aproximadamente 80.000 cabeças de gado e cultivo em 7.000 hectares, é evidentemente dependente de maquinário agrícola pesado para o desenvolvimento de sua atividade-fim. Tratores, plantadeiras e plataformas são instrumentos de capital essenciais ao ciclo produtivo de qualquer produtor rural de grande porte, sendo razoável, à luz das circunstâncias do caso, con
cluir que a retirada dos sete maquinários identificados nos contratos do embargante comprometeria a continuidade das operações durante o período de blindagem, inviabilizando o soerguimento que a recuperação judicial se propõe a viabilizar.

A propósito, é importante registrar que a declaração de essencialidade
não é imutável
. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la, desta forma, não há que se falar em preclusão, muito mais ainda em se tratando de bens garantidos com alienação fiduciária, cuja essencialidade tem prazo definido em lei. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.”
(N.U 1021975-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 25/03/2021)

O embargante preserva, portanto, o direito de requerer ao Juízo da recuperação a revisão da declaração de essencialidade, mediante apresentação de provas concretas de que os bens objeto dos contratos não se encontram ou não são utilizados no ciclo produtivo dos recuperandos, inclusive comprovando eventual ausência dos equipamentos na Fazenda Nova Era.

A omissão é sanada, portanto,
sem que a integração conduza à alteração do resultado do julgamento
,
pois
,
o laudo de constatação prévia, lido em conjunto com o contexto fático dos autos e a natureza da atividade dos recuperandos, é suficiente para sustentar a declaração de essencialidade no plano da cognição sumária própria do
stay

period
.

III.2. Da alegada insuficiência do laudo por ausência de análise individualizada dos 447 bens declarados essenciais

O embargante sustenta, ainda,
que

o
acórdão embargado
foi omisso
por não ter este enfrentado a tese de que o laudo de constatação prévia é insuficiente para amparar a declaração de essencialidade de 447 bens, porquanto não teria procedido à análise detalhada e individualizada de cada um dos bens relacionados, valendo-se, segundo alega, de fundamentação genérica.

A tese foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que de forma sucinta, não se configurando omissão em sentido técnico.

O acórdão registrou expressamente que
“há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade dos bens”
e que
“considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida, ao menos durante o período de blindagem”
. Transcreveu, ainda, trecho do parecer ministerial segundo o qual
“o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05”
.

Essa fundamentação, embora concisa, reflete a posição adotada: de que o laudo de constatação prévia, como instrumento de cognição sumária, é suficiente, no plano do
stay

period
, para amparar a declaração de essencialidade, sem que se exija, como condição de validade, a análise pericial exaustiva de cada um dos 447 bens.

Ainda assim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, e a fim de assegurar a completude da fundamentação,
registro os seguintes fundamentos complementares:

O laudo de constatação prévia, previsto no art. 51-A da Lei no 11.101/2005, destina-se a fornecer ao juízo universal uma visão panorâmica e sumária das condições operacionais da empresa recuperanda. A declaração de essencialidade pelo Juízo da recuperação judicial não pressupõe, como condicionante de validade, a elaboração de laudo que analise, um a um, cada bem do patrimônio produtivo da empresa. O que se exige é que o juízo universal forme convicção, com base no conjunto probatório dos autos, de que determinada categoria de bens é essencial à continuidade da atividade empresarial durante o
stay

period
.

Ademais, no caso concreto, a correlação entre os bens declarados essenciais, maquinários agrícolas como tratores, plantadeiras, plataformas e colheitadeiras, e a atividade-fim dos recuperandos (agricultura e pecuária de grande porte) é evidente e dispensa, para fins do
stay

period
, análise pericial individualizada de cada unidade integrante do patrimônio produtivo.

Registre-se, por fim, que o embargante não demonstrou, de forma concreta e específica, que algum dos sete maquinários objeto de seus contratos é inservível, duplicado ou desnecessário à atividade dos recuperandos. Limitou-se a invocar, em termos abstratos, a suposta genericidade do laudo e o volume total de bens declarados essenciais (447), sem apontar qual dos seus sete maquinários específicos seria
inessencial
e por quê.

A declaração de essencialidade, como já dito, não é definitiva: o embargante mantém a faculdade de requerer ao juízo da recuperação a revisão da essencialidade de bens específicos, mediante apresentação de prova concreta de sua desnecessidade.

III.3. Da alegada omissão quanto à aquisição dos maquinários como movimento de expansão empresarial (safra 2022/2023)

O embargante alega omissão qualificada por não ter o acórdão enfrentado tese capaz de infirmar a conclusão adotada. O argumento é o seguinte: a empresa declarou que enfrentava crise financeira desde 2021; mesmo assim, na safra 2022/2023, os recuperandos contrataram cédulas de crédito bancário para adquirir 8 (oito) maquinários, quando já possuíam frota com funções similares.

Isso demonstraria, segundo o embargante, que os bens não foram adquiridos por necessidade operacional essencial, mas como incremento das operações
,
circunstância que afastaria a essencialidade. Acrescenta que os fatos relativos à crise de 2021 e à aquisição de 2022/2023 não constam do acórdão, inviabilizando o acesso ao STJ sem incorrer nas vedações das Súmulas 5 e 7.

Reconhece-se a omissão.

O acórdão embargado não registrou o substrato fático da tese nem enfrentou o argumento jurídico a ela subjacente. A omissão é ora suprida em seus dois aspectos, sem que o suprimento conduza à alteração do resultado do julgamento.

No plano fático, registram-se os seguintes fatos incontroversos, constantes dos autos de origem: (a) os próprios recuperandos narraram

que a empresa enfrentava crise financeira desde 2021, agravada pelos efeitos da pandemia sobre as safras de 2020/2021; (b) ainda assim, durante a safra 2022/2023, foram contratadas as Cédulas de Crédito Bancário no 690276, no 690067 e no 683022, no valor total de R$ 11.301.909,95, para financiar a aquisição dos 8 (oito) maquinários ora discutidos; (c) à época da contratação, os recuperandos já possuíam frota de 46 (quarenta e seis) tratores, 17 (dezessete) plantadeiras e 14 (quatorze) plataformas, parte deles integralmente quitados.

No plano jurídico, a tese não comporta acolhimento por três razões.

Primeira
,
o critério legal de essencialidade é funcional e
presentístico
, não histórico. O art. 49, §3o, da LRF exige que o bem seja "de capital essencial à atividade empresarial" no momento da verificação, durante o período de blindagem
,
e não que tenha sido adquirido por determinada razão no passado.

A lei não distingue entre bens comprados por necessidade operacional e bens comprados por estratégia de expansão
. Aliás,
uma vez incorporado ao ciclo produtivo e efetivamente utilizado na atividade-fim, o bem é essencial independentemente da motivação original da aquisição.

Segunda
,
o argumento do embargante é internamente contraditório. O embargante é o próprio credor que financiou a aquisição dos maquinários. Ao conceder o crédito na safra 2022/2023, avaliou a operação e a reputou viável. É incoerente que o mesmo credor financiador sustente, agora, que os bens são supérfluos à atividade da empresa que ele próprio contribuiu para equipar.

Terceira
,
o
venire
contra
factum

proprium
invocado pelo embargante não se aplica ao caso. O instituto exige um
factum

proprium
anterior que gere expectativa legítima na contraparte, seguido de conduta incompatível com essa expectativa. A aquisição de maquinários mediante financiamento bancário não cria, por si só, expectativa legítima de que os bens serão reputados
não
essenciais em eventual recuperação judicial futura. O exercício do direito
recuperacional
é conduta plenamente compatível com o ordenamento e não configura comportamento contraditório sancionável.

Suprida a omissão e afastada a tese, o resultado do julgamento permanece inalterado: o contexto de expansão empresarial que motivou a aquisição dos maquinários na safra 2022/2023 é juridicamente irrelevante para o reconhecimento da essencialidade, cujo critério é a função atual do bem no ciclo produtivo durante o período de blindagem.

IV. Da incorporação dos fatos incontroversos ao acórdão para fins de prequestionamento

O embargante requer, subsidiariamente, que sejam incorporados ao acórdão os fatos incontroversos necessários ao prequestionamento, a fim de que o acórdão contenha a descrição fática completa indispensável ao acesso ao Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial, sem que se incorra nas vedações das Súmulas 5 e 7 do STJ.

O pedido é tecnicamente correto e deve ser acolhido.

Com efeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, se o tribunal superior considerar existentes os vícios apontados.

Aliás, para fins de recurso especial, os fatos que não constam expressamente do acórdão recorrido não existem para o tribunal superior, que não pode rever a matéria fática (Súmula 7/STJ). Para que a parte possa, perante o STJ, obter requalificação jurídica dos fatos sem que se incorra nessa vedação, é imprescindível que a base fática esteja expressamente assentada no acórdão de segundo grau
.

Os seguintes fatos são incontroversos nos autos e constam dos documentos que instruíram o pedido de recuperação judicial e o próprio agravo de instrumento, razão pela qual devem ser expressamente consignados no acórdão:

(a) Composição da frota existente:
à época do ajuizamento da recuperação judicial, os recuperandos relacionaram em seu patrimônio 46 (quarenta e seis) tratores, 17 (dezessete) plantadeiras e 14 (quatorze) plataformas, conforme lista de bens e ativos apresentada nos termos do art. 51, VI, da Lei no 11.101/2005, sendo 17 (dezessete) tratores integralmente quitados,
portanto
não sujeitos a vínculos de garantia fiduciária;

(b) Atividade empresarial predominante:
os recuperandos exercem atividade rural há aproximadamente 35 anos, com ênfase em pecuária, envolvendo rebanho de aproximadamente 80.000 (oitenta mil) cabeças de gado, e em agricultura, em área de aproximadamente 7.000 (sete mil) hectares, conforme dados constantes dos autos;

(c) Localização contratual dos bens:
os três contratos de Cédula de Crédito Bancário celebrados com o embargante (no 690276, no 690067 e no 683022), que financiaram 7 (sete) maquinários agrícolas — entre tratores das marcas Valtra e
Fendt
, plantadeiras e plataformas —, preveem, na cláusula 7.1.5, que os bens dados em garantia fiduciária seriam mantidos na Fazenda Nova Era, no Município de Cáceres/MT;

(d) Local de realização da visita pericial:
o profissional designado pelo Juízo para elaborar o laudo de constatação prévia (art. 51-A da LRF) realizou a inspeção técnica na Fazenda Morro Branco, localizada no Município de Porto Esperidião/MT, diversa do local contratualmente estipulado para a guarda dos bens objeto dos contratos do embargante;

(e) Conclusão do laudo quanto à essencialidade:
o laudo de constatação prévia concluiu pela essencialidade dos bens
fiduciados
com fundamento nas "características dos bens e no perfil da operação", sem proceder à análise pormenorizada e individualizada de cada um dos 7 (sete) maquinários do embargante;

(f) Valor do crédito:
o crédito do Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. (BDL) perante os recuperandos, oriundo das três cédulas de crédito bancário, é de R$ 11.301.909,95 (onze milhões, trezentos e um mil, novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme relação de credores;

A incorporação desses fatos ao acórdão atende exclusivamente à função de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC,
sem qualquer alteração no resultado do julgamento
, que permanece inalterado: o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

V. Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

O embargante requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reforma do acórdão e liberação dos maquinários ao credor fiduciário.

O pedido não pode ser acolhido.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, as omissões identificadas foram supridas mediante integração da fundamentação. Sanadas as omissões, o resultado do julgamento permanece inalterado: o agravo de instrumento deve ser, e foi, desprovido.

O embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da causa, apresentando novamente argumentos que, uma vez expressamente enfrentados, não conduzem a resultado diverso.

Registre-se, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para:

a) SUPRIR A OMISSÃO
quanto ao enfrentamento dos argumentos relativos ao laudo de constatação prévia e à aquisição dos maquinários, integrando a fundamentação do acórdão
.

b) INCORPORAR AO ACÓRDÃO OS FATOS INCONTROVERSOS
necessários ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e do tópico IV deste voto. Tudo
sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026